Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-75.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 8 meses e 9 dias de detenção, no regime inicial aberto, pela infração ao disposto no artigo 129, § 9o, do Código Penal. A Defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas; a revisão do critério matemático utilizado para exasperação da pena-base e a redução do valor da indenização arbitrada a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia; (ii) analisar o critério matemático adotado para a exasperação da pena-base; e (iii) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização mínima pelos danos morais sofridos pela vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, principalmente quando confirmada por outros elementos de prova, como o laudo de lesão corporal e o depoimento do filho, prestado perante a autoridade policial. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório revela, de forma robusta e satisfatória, que o acusado praticou, contra a vítima, o crime de lesão corporal descrito na denúncia.
4. Tratando-se de critério matemático aceito pela doutrina e jurisprudência para a exasperação da pena-base, incabível a alteração da sentença.
5. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é razoável e proporcional, devendo ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivo relevante citado: Código Penal, artigo 129, § 9o; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.